Tribunal: TJSP
Processo: 1003271-79.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL OBJETO DE INSTRUMENTO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. FALTA DE REGISTRO DO INSTRUMENTO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA FIRMADO ENTRE A EMPRESA RÉ (EXECUTADA) E OS TERCEIROS EMBARGANTES. Pretensão dos embargantes ao levantamento da indisponibilidade que recai sobre o imóvel que consta

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL OBJETO DE INSTRUMENTO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. FALTA DE REGISTRO DO INSTRUMENTO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA FIRMADO ENTRE A EMPRESA RÉ (EXECUTADA) E OS TERCEIROS EMBARGANTES. Pretensão dos embargantes ao levantamento da indisponibilidade que recai sobre o imóvel que consta como sendo de propriedade de empresa, ré em Ação Civil Pública, embora tenha sido celebrado instrumento de compromisso de compra e venda antes da data de realização da constrição judicial.
R. sentença de procedência do pedido dos embargantes. Apelo do Município de São Paulo.
DESCABIMENTO. Embora a ausência de registro formal da transferência do bem (decorrente do "Instrumento particular de cessão de contrato de compra e venda") não afaste o direito dos terceiros embargantes de defender seu direito à propriedade e à posse do bem, bem como defender a impossibilidade de efetivação da constrição judicial, face ao entendimento já consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no enunciado da Súmula no 84, é certo, por outro lado, que é necessária a comprovação do exercício da posse, seja ela direta ou indireta. Entendimento do E. STJ.
No caso em tela, as provas existentes nos autos não são suficientes para concluir pela legítima posse do imóvel. Documentos juntados pelo embargante que não são hábeis a comprovar que adquiriu o imóvel em questão. Os embargantes não se desincumbiram do ônus de provar o direito alegado. Inteligência do art. 373, I, do CPC/2015. Manutenção da indisponibilidade decretada sobre o bem que se impõe.
R. sentença reformada para julgar improcedente o pedido. Revogação da liminar. Inversão dos ônus sucumbenciais.
RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO PROVIDO.